Tribunal: TJMT
Processo: 1024900-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024900-76.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), DIVA MARIA DE OLIVEIRA MAINARDI - CPF: 782.093.741-68 (EMBARGANTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 57.467.931/0001-11 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIVA MARIA DE OLIVEIRA MAINARDI - CPF: 782.093.741-68 (EMBARGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO POR DIVA MARIA DE OLIVEIRA MAINARDI, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. SERVIDORA MILITAR NÃO INTEGRANTE DO GRUPO SUBSTITUÍDO. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS. PREJUDICIALIDADE DE EMBARGOS DA PARTE CONTRÁRIA.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo Estado de Mato Grosso e por Diva Maria de Oliveira Mainardi, em face de acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela servidora para determinar o prosseguimento da execução individual da sentença coletiva, reconhecendo o direito à incorporação da diferença da Revisão Geral Anual (RGA) de 2012, no percentual de 0,827%.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante possui legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Coletiva no 0016327-60.2013.8.11.0041; (ii) estabelecer se há omissão relevante no acórdão embargado que justifique a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. A sentença proferida na Ação Coletiva no 0016327-60.2013.8.11.0041 limitou seus efeitos subjetivos aos ocupantes do cargo de Coronel da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

4. A servidora agravante, ora embargada, exercia, à época, o posto de Tenente-Coronel, conforme consta dos autos, não integrando o grupo substituído na ação coletiva, o que inviabiliza a sua legitimidade para promover o cumprimento individual da sentença.

5. A tentativa de ampliar subjetivamente os efeitos da sentença coletiva a servidor não abrangido pelo título executivo judicial configura violação aos limites da coisa julgada.

6. A ilegitimidade ativa constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida em qualquer fase do processo, inclusive nos embargos de declaração com efeitos infringentes, nos termos do CPC, art. 1.022.

7.

O acolhimento dos embargos do Estado de Mato Grosso prejudica o exame dos embargos opostos pela servidora, diante da perda superveniente de objeto e da ausência de utilidade prática, nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso acolhidos, com efeitos infringentes.

9. Embargos de declaração opostos por Diva Maria de Oliveira Mainardi julgados prejudicados, ante a perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento:
“É ilegítima a execução individual de sentença coletiva por servidor que não integrava o grupo substituído na data do ajuizamento da ação, sendo vedada a ampliação subjetiva dos efeitos da coisa julgada além dos limites definidos no título executivo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 503, § 1o, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 608253 SP 2014/0274809-6, Relator.: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 13/06/2017, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 21/06/2017; N.U 1046976-73.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025; N.U 1016886-06.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Deosdete Cruz Junior, Vice-Presidência, Julgado em 20/08/2025, Publicado no DJE 20/08/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
DIVA MARIA DE OLIVEIRA MAINARDI
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 317741877), o qual, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela servidora, a fim de determinar o prosseguimento da execução quanto ao pedido de incorporação da complementação da Revisão Geral Anual (RGA), correspondente à parcela resultante da aplicação do percentual de 0,827% (oitocentos e vinte e sete milésimos por cento) sobre a remuneração percebida pela exequente no mês de abril de 2012.

Embargos de Diva Maria de Oliveira Mainardi (ID.

320066365)

Nas razões recursais, a embargante sustenta que o acórdão incorre em contradição ao reconhecer o caráter sucessivo e permanente da obrigação, mas, ao mesmo tempo, determinar a incorporação de valor fixo, em desacordo com o comando contido no título judicial, o qual estabelece expressamente a aplicação de percentual sobre a remuneração.

Aduz, ainda, a existência de omissão quanto à violação dos limites objetivos da coisa julgada, uma vez que o título não autorizaria a conversão do índice percentual em parcela nominal fixa, o que configuraria inovação indevida na fase de execução.

Assegura que a metodologia adotada no acórdão afronta a autoridade da coisa julgada, bem como os dispositivos constitucionais e legais que asseguram a observância dos critérios fixados no título executivo judicial. Argumenta que a decisão exequenda deve respeitar integralmente o comando judicial, que determina a aplicação do percentual de 0,827% sobre as bases remuneratórias atuais da embargante.

Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de sanar as omissões e contradições apontadas, reformando-se o acórdão na parte que fixou a incorporação em parcela nominal, para que se determine a aplicação contínua do percentual de 0,827% sobre a remuneração da servidora. Subsidiariamente, pleiteia o acolhimento dos aclaratórios com o objetivo exclusivo de prequestionamento.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pela rejeição dos embargos de declaração, ao argumento de inexistência de vícios no acórdão recorrido, alegando que a parte busca, na realidade, rediscutir matéria já apreciada. Defende que o título judicial limita os beneficiários ao grupo de coronéis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar no período compreendido entre maio de 2012 e abril de 2013, não sendo possível estender os efeitos da decisão à embargante, que não se enquadra nesse grupo. Ao final, requer a rejeição dos aclaratórios (ID 323623896).

Embargos do Estado de Mato Grosso (ID.

321848874)

O embargante alega que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de apreciar questão essencial relacionada à patente da embargada, a qual ocupa o posto de Tenente-Coronel da Polícia Militar, e não o de Coronel — este expressamente indicado na sentença coletiva que originou o título executivo judicial como o limite subjetivo dos seus efeitos.

Argumenta que a Associação dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militar de Mato Grosso – ASSOF/MT atuou, na qualidade de substituta processual, apenas em nome da classe dos Coronéis, não abrangendo outras patentes, como a de Tenente-Coronel, cuja carreira e estrutura remuneratória são distintas, nos termos da Lei Complementar Estadual no 555/2014.

Sustenta que o acórdão embargado, ao deixar de enfrentar tal limitação objetiva da coisa julgada, incorre em omissão relevante, capaz de comprometer a validade da execução individual ajuizada pela embargada, razão pela qual deve ser integrado.

Alega que o reconhecimento da legitimidade ativa da Tenente-Coronel para executar sentença coletiva restrita aos Coronéis configura indevida ampliação dos efeitos da coisa julgada, em afronta aos princípios da segurança jurídica, da isonomia e da legalidade.

Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, reconhecendo-se a ilegitimidade ativa da embargada. Subsidiariamente, postula que o acórdão seja esclarecido quanto aos limites subjetivos da sentença coletiva.

Nas contrarrazões ao recurso, Diva Maria de Oliveira Mainardi sustenta que os embargos de declaração objetivam tão somente rediscutir o mérito da causa, sem a devida demonstração de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, o qual analisou expressamente a legitimidade ativa da agravante. Assim, requer a rejeição dos aclaratórios e a consequente manutenção do acórdão (ID 323365359).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
DIVA MARIA DE OLIVEIRA MAINARDI e pelo ESTADO DE MATO GROSSO
, em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 317741877), o qual, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela servidora, a fim de determinar o prosseguimento da execução quanto ao pedido de incorporação da complementação da Revisão Geral Anual (RGA), correspondente à parcela resultante da aplicação do percentual de 0,827% (oitocentos e vinte e sete milésimos por cento) sobre a remuneração percebida pela exequente no mês de abril de 2012.

1. Do recurso do Estado de Mato Grosso

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão judicial estiver eivada de obscuridade, omissão, contradição ou erro material:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento

III - corrigir erro material.

No caso em análise, os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso devem ser acolhidos, com a atribuição de efeitos infringentes, ante a existência de vício relevante no acórdão embargado. Suprida a omissão apontada, impõe-se a modificação do resultado do julgamento anteriormente proferido.

Conforme se depreende dos autos, a controvérsia tem origem no cumprimento individual de sentença proferida na
Ação Coletiva
no 0016327-60.2013.8.11.0041, ajuizada pela ASSOF-MT – Associação dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso, que teve por objeto o reconhecimento da diferença da Revisão Geral Anual de 2012 (RGA), no percentual de 0,827%, restrita
exclusivamente aos ocupantes do cargo de Coronel da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

Todavia, a servidora ora embargada não integrava o cargo de Coronel na data da propositura da ação coletiva, em 22 de abril de 2013, exercendo, à época, o posto de
Tenente-Coronel
, conforme demonstram as fichas financeiras acostadas aos autos da ação originária (ID 133410103). Cumpre salientar que se trata de
patentes distintas
na hierarquia militar, com quadros funcionais, estruturas remuneratórias e atribuições diversas, nos termos da legislação estadual aplicável.

Assim, conforme expressamente consignado no título executivo judicial constituído na referida ação coletiva — cuja sentença transitou em julgado em 26 de setembro de 2022 — os efeitos subjetivos da decisão judicial estão limitados àqueles substituídos processuais que, à época do ajuizamento da demanda, ocupavam o cargo de Coronel.

Destaca-se, ainda, que no curso da própria fase de cumprimento da Ação Coletiva no 0016327-60.2013.8.11.0041, foi proferida decisão reconhecendo,
de forma expressa
, a limitação do título executivo judicial aos Coronéis, nos seguintes termos (ID

304311852 e 304311853):

“[...] As verbas executórias são devidas
tão somente aos Coronéis da Polícia Militar e Bombeiros Militares do Estado de Mato Grosso
, e no período compreendido entre maio de 2012 até abril de 2013.”

Dessa forma, a ampliação subjetiva dos efeitos da sentença coletiva, a fim de abranger oficiais que não ocupavam o posto de Coronel no marco temporal do ajuizamento da ação, configura violação direta aos limites objetivos da coisa julgada, hipótese expressamente vedada pelo ordenamento jurídico.

Nesse mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REVISÃO GERAL ANUAL DE 2012. MILITAR ESTADUAL. ESCALONAMENTO VERTICAL REMUNERATÓRIO. LIMITES OBJETIVO E SUBJETIVO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por militar estadual contra sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença coletiva, limitando os efeitos do título judicial exclusivamente aos Coronéis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, e julgando improcedente a execução individual relativa à diferença de 0,827% da RGA de 2012.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se os efeitos subjetivos de sentença coletiva podem ser estendidos a militares estaduais que, à época dos fatos, não ostentavam a patente de Coronel, sob o argumento de que o escalonamento vertical remuneratório da carreira impõe a repercussão automática do reajuste reconhecido judicialmente.

III. Razões de decidir

3. O título executivo judicial formado na ação coletiva n. 0016327-60.2013.8.11.0041 teve como objeto exclusivo a recomposição dos subsídios dos Coronéis da PM/BM-MT, no período de maio de 2012 a abril de 2013, não havendo condenação que contemple demais postos da carreira.

4. O dispositivo da sentença coletiva deve ser interpretado em consonância com a causa de pedir, limitada aos Coronéis, sendo inviável interpretação ampliativa do alcance subjetivo da condenação, sob pena de afronta à coisa julgada (CPC/2015, art. 506).

5. A existência de escalonamento vertical previsto em lei não integra o conteúdo da sentença coletiva, tampouco foi objeto de condenação judicial, não podendo ser invocado para ampliar os efeitos da decisão em sede de cumprimento individual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação cível desprovido.

Tese de julgamento: “1. É vedada a extensão dos efeitos subjetivos de sentença coletiva a militares estaduais de patentes não expressamente abrangidas no título executivo judicial. 2. O cumprimento individual da sentença coletiva deve observar estritamente os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 502, 506, 507 e 509, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap Cív n. 1003453-74.2023.8.11.0041, 2a CDPC, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 26.09.2025, DJE 26.09.2025.

(N.U 1046976-73.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025) (g.n)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE GERAL ANUAL (RGA). LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. BENEFÍCIO RESTRITO A CORONÉIS DA POLÍCIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. PATENTE DISTINTA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida no cumprimento de sentença coletiva promovido por Alex Fontes Meira e Silva, que visava à incorporação do reajuste geral anual (RGA) de 0,827%, reconhecido judicialmente em ação coletiva ajuizada pela ASSOF/MT, benefício expressamente restrito a Coronéis da PM/BM-MT no período de maio de 2012 a abril de 2013.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se o agravado, que não ostentava a patente de Coronel no período reconhecido pela sentença coletiva, pode figurar como beneficiário do título executivo judicial, à luz dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada.

III. Razões de decidir

3. O CPC/2015 admite a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único), legitimando o conhecimento do recurso.

4. A sentença prolatada na ação coletiva de origem delimitou expressamente seu alcance subjetivo aos Coronéis da PM/BM-MT, não contemplando patentes inferiores.

5. O agravado ocupava as patentes de Primeiro Tenente e Capitão no período referido, sendo, portanto, parte alheia à coisa julgada.

6. Tentativa de estender os efeitos da sentença coletiva à parte estranha ao título configura desvirtuamento da tutela coletiva e ofensa à segurança jurídica, ao devido processo legal e à autoridade da coisa julgada (CPC, art. 506).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a decisão agravada, reconhecendo a ilegitimidade ativa de Alex Fontes Meira e Silva no cumprimento individual da sentença coletiva.

Tese de julgamento:
"1. A coisa julgada formada em ação coletiva não pode ser estendida a pessoas não integrantes do grupo beneficiado, quando o título executivo expressamente limita os efeitos subjetivos da condenação. 2. A tentativa de executar decisão coletiva por servidor que não integra a categoria beneficiada configura pretensão indevida e enseja o reconhecimento da ilegitimidade ativa."

(N.U 1016886-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Vice-Presidência, Julgado em 20/08/2025, Publicado no DJE 20/08/2025) (g.n)

Ressalte-se, por oportuno, que a ilegitimidade ativa configura matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício em qualquer fase processual, inclusive em sede de embargos de declaração com atribuição de efeitos modificativos. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SANEAMENTO DO VÍCIO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1.
A ausência de legitimidade ativa, por se tratar de uma das condições da ação, é matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau, sendo insuscetível de preclusão nas instâncias ordinárias.
Precedentes do STJ. 2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 608253 SP 2014/0274809-6, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/06/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2017) (g.n)

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso para, reconhecendo a omissão apontada, integrar o acórdão e declarar a ilegitimidade ativa da agravante para promover o cumprimento individual da sentença coletiva, tendo em vista que não ocupava o cargo de Coronel à época do ajuizamento da ação coletiva, mas sim o posto de Tenente-Coronel.

2. Do recurso de Diva Maria de Oliveira Mainardi

O acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, com atribuição de efeitos infringentes, torna prejudicado o exame dos embargos de declaração interpostos pela parte autora, uma vez que o reconhecimento da ausência de legitimidade ativa obsta o prosseguimento do cumprimento individual da sentença coletiva.

À luz do princípio da economia processual e diante da inexistência de utilidade prática na apreciação do segundo recurso, impõe-se o reconhecimento de sua prejudicialidade, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto:

1-
ACOLHO
os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, com atribuição de efeitos infringentes, para reconhecer a ilegitimidade ativa da agravante Diva Maria de Oliveira Mainardi no cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Coletiva no 0016327-60.2013.8.11.0041, uma vez que não ocupava o cargo de Coronel à época do ajuizamento da referida ação. Em consequência, reformo o acórdão embargado para negar provimento ao agravo de instrumento, restabelecendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de incorporação do percentual de 0,827% aos subsídios da agravante.

2-
JULGO PREJUDICADO
o recurso de embargos de declaração interposto por Diva Maria de Oliveira Mainardi, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da ausência de utilidade prática e da perda superveniente do objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025